Tribunal: STF
Processo: HC 189265
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Luiz Pires Moraes Neto e outro, em favor de Ricardo Giovani Sanches Dias, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 595.196/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RICARDO GIOVANI SANCHES DIAS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Apelação Criminal n. 0002473-62.2008.4.03.6109). 
    O paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 7 anos e 4 meses de reclusão no regime inicial semiaberto e de 37 dias-multa, por infração aos artigos 171, caput, e 293, inciso V, do Código Penal. A falsificação foi praticada na forma do art. 71 do Código Penal. 
    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena definitiva em 6 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 34 dias-multa. 
    No presente habeas corpus, os impetrantes sustentam que há violação do art. 71 do Código Penal na medida em que a fixação do quantum de exasperação de pena em razão da continuidade delitiva deve considerar tanto critérios objetivos quanto critérios subjetivos. 
    Afirmam que o Tribunal de origem não observou os critérios subjetivos, os quais, se considerados, levariam à exasperação de pena na fração de 1/2, e não de 2/3. 
    Requerem, liminarmente, que "seja reconhecida a negativa de vigência do artigo 71 do Código Penal e, como consequência, até mesmo pelo fato de interferir diretamente no seu direito de locomoção, seja reajustada a fração para 1/2" (fl. 16). (eDOC 11)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    A controvérsia diz respeito à dosimetria da pena, matéria afeta ao mérito do habeas corpus no STJ, razão por que é de rigor que se espere o pronunciamento naquele Tribunal.
    Não há, assim, qualquer emergencialidade a autorizar a superação da súmula.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente